Tribunal: TJMT
Processo: 0011766-14.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011766-14.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON DE LIMA DA SILVA - CPF: 059.042.871-35 (APELANTE), ALEXANDRO RIBEIRO DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011766-14.2018.8.11.0042

APELANTE: WELLINGTON DE LIMA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO – ARTIGO 157, § 2o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANTER A CONDENAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A autoria delitiva foi devidamente comprovada pelo depoimento da vítima, dos policiais militares e pelas demais provas arroladas nos autos, razão pela qual não deve prosperar o pleito de absolvição por insuficiência de provas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011766-14.2018.8.11.0042

APELANTE: WELLINGTON DE LIMA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Wellington de Lima da Silva pela prática do crime do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 192953164).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu por ausência de provas a evidenciar a prática delitiva, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id.: 192953176).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 192953178).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 201938681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011766-14.2018.8.11.0042

APELANTE: WELLINGTON DE LIMA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 31 de março de 2018, por volta das 22h00min., na residência situada à Rua Pomba Galego, n. 6, Bairro CPA IV, em Cuiabá, Wellington de Lima da Silva, em liame subjetivo e com unidade de desígnios com os comparsas Índio e José Carlos, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu 1 (uma) televisão 32”, 1 (um) notebook, 3 (três) celulares, 1 (uma) furadeira, 1 (uma) marreta, 3 (três) brocas especiais, 1 (uma) chave de catraca, 4 (quatro) soquetes pertencentes à vítima Alexandro Ribeiro dos Santos, e 1 (um) veículo Fox, cor branca, placa QBQ5984, de propriedade da empresa Express Rent a Car, bens avaliados em R$ 31.460,00 (trinta e um mil, quatrocentos e sessenta mil reais).

Apurou-se que, no dia e hora acima declinados, Wellington e seus comparsas adentraram a residência da vítima e
“valendo-se de arma de fogo, renderam esta, bem como seus pais e a sua namorada”
.

Consta que
“os larápios amarraram todos com fios de cabos de celulares e barbantes de tricô, exigindo a entrega do veículo FOX, cor branca, placa QBQ 5984, pertencente a empresa Express Rent a Car, mas que estava locado para o ofendido Alexandro”
.

Avulta que, ao encontrar a chave do veículo,
“o denunciado e seus cúmplices também subtraíram os objetos alhures descritos na denúncia. Após, evadiram-se do local, valendo-se do veículo Fox, bem como de um veículo Siena, cor bege, placa NJL 9651, que deu apoio à ação criminosa. Acionada a polícia militar e iniciada as diligências, logrou-se êxito em localizar o denunciado em posse do veículo subtraído. Porém, após perseguição policial este perdeu a direção do automóvel e bateu na cabeceira de uma ponte, no Bairro Altos da Serra, sendo preso em flagrante delito”
.

Ressai ainda que os comparsas do denunciado abandonaram o veículo, sendo que Wellington, ao ser interrogado na fase investigativa, confessou a prática delitiva, descrevendo a ação delituosa e delatando seus comparsas Índio e José Carlos.

Razão pela qual Wellington de Lima da Silva foi denunciado pela prática do crime do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 11 de maio de 2018.

A sentença foi prolatada em 29 de junho de 2023, sendo o réu condenado pelo crime do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Não obstante, a defesa depreca pela
absolvição do réu
por não existirem provas suficientes à condenação.

A materialidade delitiva é inconteste pelo boletim de ocorrência n. 2018.104902, termo de exibição e apreensão, auto de apreensão, termo de reconhecimento de objeto e provas orais colhidas em ambas às fases.

A autoria delitiva igualmente resta comprovada.

O policial militar
Peterson Messias de Araújo Santos
, na fase investigativa, declarou que foi acionado, via CIOSP, sobre um roubo em uma residência no Bairro CPA, sendo que os suspeitos teriam invadido a casa, amarrados os membros da família e levado alguns objetos e um veículo Fox.

Narrou que, em diligências no Bairro Altos da Serra, os policiais depararam-se com 2 (dois) veículos vindo em sentido contrário, na frente estava um Fiat Siena, com dois homens em seu interior e, logo atrás, um veículo Fox, branco, que teria sido roubado.

Afirmou que, depois de pedido de apoio,
“os condutores dos veículos passaram a foragir em alta velocidade, foi realizado acompanhamento, os ocupantes do veículo Fiat Siena passaram a efetuar disparos de arma de fogo, a guarnição também efetuou disparos de arma de fogo no intuito de cessar a injusta agressão. Os veículos tomaram caminhos diferentes, a guarnição passou a fazer o acompanhamento do veículo Vw Fox branco, o qual se encontrava em alta velocidade em uma estrada de terra, o condutor veio a perder o controle do veículo, capotando e batendo na cabeceira de uma ponte, o suspeito Wellington saiu do veículo e correu para um matagal, sendo acompanhado, ao ser abordado resistiu a detenção, sendo necessário uso de força e algemas”
.

Afiançou que, no interior do veículo, foi encontrado um celular Motorola branco, com visor trincado, que depois foi reconhecido pela vítima, e um celular Samsung dourado, sendo informado por Wellington que pertencia ao Índio, participante do crime de roubo.

Assegurou que o veículo Siena abandonado próximo a uma região de chácaras nos fundos do residencial Belvedere e, ao fazer a checagem, constatou-se que também era produto de roubo, sendo que em seu interior foram localizados os demais objetos apreendidos no boletim de ocorrência.

Contou, ainda, que a vítima Alexandro, na delegacia, informou que estava em casa, com seus pais e a namorada, quando foram surpreendidos por 3 (três) homens armados e usando de violência física e psicológica, exigiram objetos de valor (Id.: 192952737).

Depoimento confirmado pelo policial militar
Thiago Rafael Marques da Costa
.

Na audiência de instrução e julgamento, corroborou o depoimento ofertado na delegacia, reafirmando que
“
foi acionado via CIOSP sobre a ocorrência, ocasião em que se deslocou até o local e já conhecendo as rotas de fuga da região, realizou busca por ali. Que se dirigiu em sentido contrário as rotas de fuga e no momento da ronda visualizou dois veículos, um Siena que dava apoio e outro veículo Fox, objeto do crime de roubo. Que checou a placa e constatou que era a mesma da vítima deste processo. Que o motorista do Fox ao visualizar a guarnição empreendeu fuga. Que no momento da fuga o veículo Fox bateu, ocasião em que foi realizada a captura do acusado. Que no outro veículo estava os outros comparsas. Que o acusado teria dito que o seu papel no roubo era apenas dirigir. Que os indivíduos que estavam no Siena empreenderam fuga. Que a vítima reconheceu o acusado na delegacia”
.

A vítima
Alexandro Ribeiro dos Santos
, na delegacia, disse que
“estava em casa com seus pais e namorada quando foram surpreendidos por dois suspeitos que entraram pela frente, renderam sua mãe e a levaram para os fundos sob ameaça de arma de fogo., que viu ser um revólver, deram voz de assalto e obrigaram as vítimas a ficarem na cozinha. Que amarraram todos com fios de cabo de celular e barbante após pegarem a chave do carro da empresa que a vítima trabalha (alugado), pegaram os demais objetos e fugiram deixando as vítimas amarradas e trancadas. Após os ladrões fugirem, como estavam na cozinha, pegou uma faca cortou os fios e se libertaram e ligaram para a PM e passaram as características do FOX. Passados por volta de 30 min, a PM ligou e informou a recuperação do carro e a detenção de um criminoso. Na delegacia a vítima não reconheceu o preso WELLINTON, mas disse que certamente ele participou do roubo pois estava dirigindo o FOX roubado há poucos instantes e de posse de objetos roubados da casa”
.

Em juízo, ratificou a versão apresentada na delegacia.

Ao ser interrogado na fase investigativa,
Wellington de Lima da Silva
confessou a prática delitiva, descrevendo a ação criminosa, dizendo que, no dia dos fatos, estava na casa do Índio e José Carlos chegou dirigindo um Siena. Perguntou se sabia dirigir, respondeu que ‘sim’ e, na sequência, pediu que fosse buscar um veículo.

Admitiu que ele e os comparsas foram ao Bairro CPA, encostaram o veículo Siena, sendo que ele ficou dentro do carro esperando Índio e José Carlos, que adentraram uma residência, ficaram poucos minutos, saíram dirigindo um veículo Fox branco, e dentro havia uma TV e um notebook, mas alega que não sabia.

Sustentou que
“depois que saiu do local ele foi com o carro dele na frente, mais adiante ele parou, abriu a porta de trás do Fox e pegou alguns objetos, TV, Notebook e dois celulares; Que, eles o guiavam para ir de vota ao bairro onde mora, mais adiante surgiu uma viatura da PM, ligaram o Giroflex, o José Carlos saiu cantando o pneu, saiu em direção e o interrogando para outra direção, pois constatou que eles [haviam] roubado aquela casa; Que passou a correr em uma estrada de terra e acabou batendo na cabeceira de uma ponte; o Fox que dirigia capotou e em seguida, ao sair do veículo que dirigia foi preso”
(Id.: 192952737).

Essas são as provas arroladas nos autos.

Infere-se dos autos que Wellington de Lima da Silva confessou a prática delitiva, confirmando, inclusive, que esteve no local do crime, aguardando os comparsas no veículo, tendo, após o roubo, realizado a troca dos veículos e dos objetos subtraídos.

Não obstante, em que pese à tentativa da Defensoria Pública em eximir o réu da responsabilidade penal, o conjunto probatório não deixa dúvidas da participação de Wellington no crime de roubo.

Nesse ponto, não há falar em insuficiência de prova, especialmente porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a coautoria, consubstanciados na palavra da vítima corroborada pelos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

A propósito:

“Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos” (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022).

Ademais, os objetos roubados foram apreendidos na posse do réu no momento que tentava empreender fuga, circunstância que corrobora que o réu teve participação no crime de roubo.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024